Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente JOSÉ manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias e já computado em dobro[1], a respeito de eventual inovação recursal, bem como acerca da tese de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões pela recorrida SIMONE (ID 64421941 – fl. 275). Intime-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.